Tribunal: TJDFT
Processo: 0733539-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0733539-12.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUDMILLA ALVIM DE OLIVEIRA AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ludmilla Alvim de Oliveira contra decisão de ID 103398419, ratificada ao ID 105131955, proferida no bojo da liquidação de sentença manejada em desfavor de Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI, em que o MM. Juízo a quo rejeitou a impugnação ao laudo pericial da executada e acolheu parcialmente a impugnação da exequente “tão somente para reconhecer a incidência indevida de honorários advocatícios na conta, oportunizar prazo de comprovação do recolhimento de verbas na ação trabalhista e para determinar a retificação do laudo no que atine à forma parcial de complementação do benefício.” Defende a agravante, em síntese, que não há que se falar em cálculo retroativo de Reserva Matemática, devendo ser sempre prospectivo. Esclarece que o pagamento de contribuição previdenciária sobre as diferenças de benefício não se confunde com a recomposição da Reserva Matemática. Afirma que a Reserva Matemática resulta no valor que deve constar no patrimônio do plano de benefícios, o qual, na data do cálculo, se estima ser suficiente para o pagamento vitalício da prestação mensal devida ao participante e, em caso de morte, aos seus dependentes. Por sua vez, o patrimônio da entidade é constituído ao longo do tempo, pelas contribuições dos seus participantes e patrocinadores, que são alocadas em um fundo coletivo, rentabilizado pelo retorno dos investimentos. Ressalta que a própria agravada elaborou o cálculo da Reserva Matemática considerando apenas os valores prospectivos, e que não consta do título executivo a determinação para elaboração de cálculo retroativo. Acrescenta que houve a inclusão indevida, pelo perito judicial, do desconto das quotas partes pessoal e patronal sobre o complemento apurado, já que inexiste comando judicial neste sentido. Aduz que a decisão está prestes a lhe causar dano irreparável, por estar sendo inviabilizado o seu direito de obtenção da satisfação jurisdicional com o recálculo do benefício de aposentadoria. Requer, pois, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada para que “seja excluída da planilha de cálculo do r. perito judicial o desconto de quotas partes pessoal e patronal sobre o complemento (revisão do Benefício), no montante de R$50.332,79, cada”, e “que o cálculo de Reserva Matemática seja elaborado de forma PROSPECTIVA.” Preparo aos ID’s 30071265 e 30071264. É o relatório. Decido. De início, vale destacar que o presente recurso comporta parcial conhecimento. Dentre os requisitos para a admissibilidade do agravo de instrumento, situa-se o pressuposto de obediência ao duplo grau de jurisdição, interesse processual e combate ao conteúdo da decisão, inserto no artigo 1.016, II e III, do CPC. Em suas razões, a agravante defende, como relatado, não ser cabível o cálculo retroativo de Reserva Matemática, o qual deverá ser sempre prospectivo. Ocorre que, pela análise da impugnação ao laudo pericial (ID 101778410), denota-se que a tese não foi ventilada pela exequente, não sendo, portanto, submetida à análise do d. Juízo a quo, mostrando-se inviável a sua apreciação neste grau recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Diante disso, o recurso revela-se carente do requisito formal de admissibilidade quanto ao ponto aludido. Feita tal consideração, passa-se à análise do pleito liminar. O artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil/, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em fixadas observação às premissas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a probabilidade do direito alegado. Sustenta a recorrente ser indevida a inclusão, nos cálculos do perito judicial, do desconto das quotas partes pessoal e patronal sobre o complemento apurado, já que inexiste comando judicial neste sentido. Contudo, denota-se que a apelação interposta pela PREVI foi parcialmente provida “para consignar a necessidade prévia e integral recomposição da reserva matemática em valores a serem apurados mediante estudo técnico atuarial a ser realizado mediante perícia em sede de liquidação de sentença, conforme o item I, c, do recurso especial repetitivo n. 1.312.736/RS (Tema 955) (ID 66408287 – pp. 4/5, grifo nosso). E, como cediço, a obrigação de pagar os valores remanescentes à reserva matemática é do participante e do patrocinador, na razão de 50% para cada um, porquanto ambos são responsáveis pelo custeio do plano de previdência. Vale conferir as definições contidas no artigo 110 do Regulamento do Plano de Benefícios 01 da PREVI (ID 29395401 – pp. 4 e 7): Art. 110 – Para efeito deste Regulamento, entende-se por: XXIX. Contribuições Patronais – são aquelas feitas pelo patrocinador destinadas ao custeio dos benefícios previstos no Regulamento do Plano de Benefícios. XXX. Contribuições Pessoais – são aquelas feitas pelo participante destinadas ao custeio dos benefícios previstos no Regulamento do Plano de Benefícios. LXXXII. Reserva Matemática – corresponde à soma da Reserva Matemática de Benefícios a Conceder com a Reserva Matemática de Benefícios Concedidos. Sendo assim, na esteira do que dispôs o magistrado a quo, tais contribuições devem ser consideradas nos reflexos das horas extras, sob pena de impactar o equilíbrio financeiro e atuarial da reserva matemática. Por fim, a par de não demonstrada a probabilidade de provimento do presente recurso, a agravante não trouxe qualquer fundamento concreto a indicar que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida irá causar-lhe risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Posto isso, indefiro o efeito suspensivo vindicado. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Após, voltem-me conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de outubro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora